Tribunal: STF
Processo: Rcl 61877
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, contra a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que deixou de suspender reintegração de posse de imóvel de habitação coletiva, sem o prévio encaminhamento dos autos ao Grupo de Apoio às Ordens Judiciais de Reintegração de Posse (Gaorp).



    É teor da reclamação:



    “Depreende-se do relatório técnico de segurança da edificação produzido pela FIO Assessoria Técnica Popular, que após visita ao edifício da Rua da Glória, 875 foi possível identificar condições favoráveis para a permanência segura das famílias moradoras. Foi constatado que “NÃO HÁ RISCO DE COLAPSO ESTRUTURAL NA EDIFICAÇÃO” (documento anexo).



    Foram apresentadas, no entanto, medidas para melhoria da habitabilidade e segurança das famílias a serem executadas em níveis de prioridade, de modo que as medidas de baixo custo e baixa complexidade podem ser executadas por autogestão, pelos próprios moradores, os quais atualmente contam com o apoio do movimento de moradia. Dessa forma, o novo documento esvazia o único fundamento exposto na inicial para pleitear a desocupação do imóvel, na medida em que declara a inexistência de risco de ruína do imóvel. Cumpre observar, ademais, que a inicial foi instruída apenas com o auto de interdição não constando laudo pericial ou relatório que demonstre a caracterização de trincas, fissuras ou outros elementos capazes de comprometer a estrutura do imóvel.



     Nesse sentido, cabe ressaltar que, por ocasião da primeira tutela incidental proferida na ADPF 828 – DF, referendada pelo plenário desse Egrégio Tribunal, foi determinado que “as remoções relativas às ocupações em área ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/201017.” (doc. eletrônico 1, pp. 2 e 3).



     Ao final, requer a procedência do pedido, para:



     “a proibição da remoção forçada dos moradores da citada ocupação até a realização pelo Grupo de Apoio às Ordens Judiciais de Reintegração de Posse (GAORP), de inspeções judiciais e de audiências de mediação como etapa prévia e necessária ao cumprimento da ordem de reintegração de posse.”



    A reclamante apresentou, ainda, novos documentos, em especial parecer assinado por uma engenheira (Dra. Raíssa Pignoni dos Santos, CREA 5071170724) e dois arquitetos (Dr. Fernando Botton e Dr. Fábio Carvalho CAUs A37428-8 e A290695-3, respectivamente), sustentando inexistência de risco de ruína do imóvel (doc. eletrônico 17).



    Considerando a apresentação de novos documentos, a liminar foi deferida, para que fosse respeitado o regime de transição imposto por esta Suprema Corte, nos autos da ADPF 828/DF (doc. eletrônico 20). 



    Em agravo regimental, o Município de São Paulo informa que o imóvel apresenta risco à saúde, perigo de ruína, incêndio e explosão (doc. eletrônico 24).



    Em nova petição, a reclamante requer emenda à inicial e requer a concessão de mais prazo para que sejam realizadas medidas de segurança no local:



    “Requer-se, diante de tudo quanto exposto, a manutenção da liminar concedida, para garantir aos moradores da Rua da Glória, 875 a oportunidade de dar continuidade às medidas direcionadas à garantia de segurança da edificação, evitando assim a remoção forçada das 60 famílias vulneráveis que residem no local há mais de nove anos.” (doc. eletrônico 33, p. 1) 



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer, com a seguinte ementa:



    “RECLAMAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL. SUBSTITUÍDA A DECISÃO RECLAMADA POR ACÓRDÃO POSTERIORMENTE EXARADO PELO TJSP, OPERASE A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. É INCABÍVEL BUSCAR, EM RECLAMAÇÃO, O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, VISANDO REVERTER A CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO SE VISLUMBRA INOBSERVÂNCIA AO ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESSE PRETÓRIO EXCELSO NO ÂMBITO DA ADPF Nº 828/DF. - Parecer pelo reconhecimento da perda superveniente do objeto Reclamação.” (doc. eletrônico 43, p. 1)



    É o relatório. Decido.



    O ato reclamado guarda o seguinte teor:



    “1. O pedido de liminar formulado não pode ser acolhido. Com efeito, a intervenção do GAORP depende de solicitação do juiz do processo, como fica claro pelo art. 3º da Portaria da Presidência do TJSP nº 10.097/2022.



    Ademais, o caso não envolve reintegração de posse, mas ação civil pública que visa a desocupação e interdição de imóvel com risco de ruína. Além disso, como aponta do documento de fls. 17, que goza de presunção de legitimidade e regularidade, o imóvel tem risco de ruína.



    Tal situação impede que se postergue a situação, mantendo eventuais ocupantes em situação de risco. Quem responderá pela tragédia, se o imóvel ruir com ocupantes lá vivendo ??



    O direito a moradia, não pode superar o direito à vida.



    Se a Defensoria fizer prova técnica de condições de habitabilidade do local, afastando o risco de ruína, a questão poderá ser reapreciada.” (doc. eletrônico 6, p. 25).



    Em nova apreciação do pedido, o Desembargador Cláudio Augusto Pedrassi, relator do agravo de instrumento interposto contra a liminar proferida em primeiro grau, afirmou:



    “Note-se que os documentos não autorizariam a mudança da decisão, pois o relatório é assinado por arquiteto e não engenheiro. O relatório não traz qualquer detalhamento da situação estrutural do prédio, que é a maior preocupação, apenas apontando melhorias para continuidade da ocupação.” (doc. eletrônico 6, p. 27 e 28).



    Em primeiro grau, a liminar concedida para a desocupação do imóvel expressamente consignou:



    “Está igualmente constatado, afinal, o prédio tem grandes riscos de ruína, conforme atestados pelos servidores do autor nas fiscalizações realizadas in loco, ou ainda de ser objeto de acidente decorrente das precárias instalações elétricas lá existentes, o que demanda a urgente desocupação da área para se preservar a incolumidade física e a saúde dos eventuais ocupantes, inclusive de terceiros. Não há que se cogitar, por argumento, da aplicação da decisão da ADPF 828/STF ao caso porque se trata de questão de segurança dos próprios ocupantes que não podem lá permanecer.” (consulta no site do TJSP, Processo 1033904-29.2023.8.26.0053, em 28/8/2023)



    A reclamante sustenta que a decisão referida deixou de observar o decidido na ADPF 828/DF, em decisão referendada pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal em 2/11/2022, que determinou:



    “(a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; ( b ) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.” (grifei)



    Porém, como se verifica na primeira decisão liminar do Ministro Luís Roberto Barroso nos autos da ADPF 828/DF (doc. eletrônico 303, p. 8, daqueles autos), há expressa exclusão do caso em análise (risco de vida e de saúde dos moradores) do âmbito de abrangência da suspensão das desocupações determinada por esta Suprema Corte:



    “[...]



     2. Ficam ressalvadas da abrangência da medida cautelar as seguintes hipóteses: i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010;



    [...]”



    O art. 3º B da Lei n. 12.340/2010, por outro lado, não prevê a existência de audiências do Gaorp ou de órgão semelhante:



    “Art. 3º-B. Verificada a existência de ocupações em áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos, o município adotará as providências para redução do risco, dentre as quais, a execução de plano de contingência e de obras de segurança e, quando necessário, a remoção de edificações e o reassentamento dos ocupantes em local seguro. (Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012)



     § 1o A efetivação da remoção somente se dará mediante a prévia observância dos seguintes procedimentos: (Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012)



     I - realização de vistoria no local e elaboração de laudo técnico que demonstre os riscos da ocupação para a integridade física dos ocupantes ou de terceiros; e (Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012)



    II - notificação da remoção aos ocupantes acompanhada de cópia do laudo técnico e, quando for o caso, de informações sobre as alternativas oferecidas pelo poder público para assegurar seu direito à moradia. (Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012)



     § 2o Na hipótese de remoção de edificações, deverão ser adotadas medidas que impeçam a reocupação da área. (Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012)



     § 3o Aqueles que tiverem suas moradias removidas deverão ser abrigados, quando necessário, e cadastrados pelo Município para garantia de atendimento habitacional em caráter definitivo, de acordo com os critérios dos programas públicos de habitação de interesse social. (Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012).”



    No caso dos autos, apesar da divergência de fato, há laudo apresentado pelo Município de São Paulo que confirma a existência de riscos à a saúde e segurança dos moradores:



    “• Risco à saúde (imóvel insalubre);



    • Risco de incêndio (imóvel sem sistemas de proteção e combate a incêndio ou possibilidade de fuga organizada);



    • Risco de explosão (imóvel com risco de explosão pela utilização inadequada de GLP);



    • Risco de ruína (imóvel com ampliações que podem colapsar a estrutura existente).” (doc. eletrônico 26, p. 1)



    Também há informações de que o risco de ruína já havia sido informado aos moradores, por meio do lançamento de autos de infração. Transcrevo trechos de documentos dos autos originais (1033904-29.2023.8.26.0053):



    “Edificação sem condições de ESTABILIDADE e/ ou com perigo de RUIR” (p. 17).



    “Através da vistoria à edificação, realizada pelas equipes da Unidade Técnica de Fiscalização desta Subprefeitura, houve a constatação da precariedade em que se encontra.” (p. 19)



    Pelos fundamentos da decisão atacada, não se está a descumprir a decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal. Pelo contrário, a liminar foi expressamente justificada pelo risco de vida, à saúde e à segurança dos próprios moradores.



    O Supremo Tribunal Federal não impediu a atuação do Poder Público de urgência nesses casos.



    Por outro lado, a reclamação não é instrumento adequado para a verificação se existe ou não o risco afirmado pela decisão impugnada ou para a concessão de prazo adicional para os moradores poderem adequar-se às normas de habitabilidade e segurança do imóvel.



    Transcrevo:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. OCUPAÇÃO COLETIVA DE ÁREA RURAL, POSTERIOR A 31.03.2021, CUJA REMOÇÃO NÃO HAVIA SIDO SUSPENSA POR DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 828. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE TRANSIÇÃO. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão judicial que autorizou a reintegração de posse de área rural, com a remoção de ocupação coletiva. Alegação de afronta à decisão proferida na ADPF 828. 2. Na ADPF 828, esta Corte deferiu medida cautelar para impedir remoções e desocupações coletivas durante a pandemia da Covid-19. Após a decisão, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que suspendeu ordens de remoção em imóveis urbanos até 31.12.2021. Tal prazo foi prorrogado por este Tribunal, por sucessivas vezes, até 31.10.2022. 3. Em 31.10.2022, proferi nova decisão – referendada na sequência pelo Plenário – fixando um regime de transição para a retomada da execução das decisões que haviam sido suspensas pelas cautelares proferidas na ADPF 828, em razão da pandemia da Covid-19. Entendi que não mais havia fundamento de ordem sanitária para a prorrogação do prazo de suspensão das desocupações. 4. No caso, alega-se afronta a essa última decisão, em que se fixou tal regime de transição. Ocorre que: (i) a ocupação em análise é posterior a 31.03.2021 – marco temporal adotado pelo art. 7º da Lei nº 14.216/2021 –, não tendo sido beneficiada pelas cautelares proferidas na ADPF 828; (ii) ainda que assim não fosse, tais decisões não se encontram mais em vigor, tendo o Plenário desta Corte decidido pela não prorrogação do prazo de suspensão e pela retomada gradual das desocupações. 5. O regime de transição estabelecido na ADPF 828 visa à retomada paulatina das desocupações que haviam sido suspensas, não se aplicando, portanto, ao caso dos autos, em que sempre esteve autorizada a atuação do Poder Público para evitar a consolidação da ocupação irregular. 6. Não é possível que o Supremo Tribunal Federal, distante do local da ocupação e em sede de reclamação, avalie as circunstâncias fáticas de cada caso, tais como a efetiva atuação do Poder Público para a proteção social dos desabrigados, a existência de risco ou não na área objeto de remoção, entre outras. Tais elementos devem ser aferidos pelas autoridades e pelo Judiciário locais, por dependerem de dilação probatória. 7. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. 8. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl 57.238 AgR/ES, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7/3/2023 - grifei).



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA NA ADPF 828. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. 1. O ato reclamado julgou procedente pedido de reintegração de posse ao fundamento de o imóvel em disputa estar situado em área de risco. O provimento cautelar formalizado na ADPF 828 admite a reintegração de posse em tal hipótese, nada obstante o estado de calamidade pública no País em decorrência da pandemia de covid-19. 2. Dissentir das conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência não admitida na via reclamatória. 3. Agravo interno desprovido.” (Rcl 54.842 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 11/11/2022 - grifei)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO DECIDIDO NA ADPF 828-MC. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO PARA REEXAMINAR CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A autoridade reclamada procedeu em conformidade às condicionantes estabelecidas na medida cautelar concedida na ADPF 828, não se vislumbrando qualquer ofensa à ação paradigmática, motivo pelo qual é inviável esta reclamação. 2. No que se refere ao risco estrutural da ocupação, havendo provas periciais em sentidos opostos, não compete, na via reclamatória, decidir qual dos laudos deve se sobressair, porque “inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório” (Rcl 44.550 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 6/6/2022). 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (Rcl 53.861 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19/8/2022 - grifei)



    No mesmo sentido: Rcl 52.685 MC-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 9/5/2022; Rcl 49.492/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/9/202; Rcl 56.041/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 21/10/2022; Rcl 54.666 MC/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 14/9/2022. Rcl. 62.442, da minha relatoria, DJe 25/10/2023.



    Posto isso, revogo a medida liminar, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF) e prejudicado o agravo regimental.



     Considerando a natureza da demanda, na qual a DPESP agiu como substituta processual, não há condenação em honorários (art. 87 da Lei n. 8.078/1990 e art. 17 da Lei n. 7.347/1985).



    Atribua-se a esta decisão força de ofício.



    Intimem-se. Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator